Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0702795-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARCIA DUAN AMORIM, LAUBER AMORIM, LOTTUS ENTRETENIMENTOS LTDA. - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0736718-43.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de reiteração da “teimosinha”, nos seguintes termos (ID 223486656, na origem): Quanto ao pedido de pesquisa SISBAJUD com a repetição por meio da teimosinha, vê-se que a pesquisa anterior se mostrou irrisória, se levado em consideração o valor total executado. O resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que, ao final, deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o acervo de processos em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem tenham acesso à ferramenta do SISBAJUD em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SISBAJUD automaticamente reiterada. Dando prosseguimento, os autos estão em inspeção permanente. Assim, verifico que não houve a intimação via DJe da devedora MARCIA DUAN AMORIM sobre a penhora SISBAJUD de id. 220625583. Em que pese a decisão de id. 220719265 tenha determinado sua intimação, ela não consta na aba "expedientes" do PJe. Assim, fica a devedora MARCIA DUAN AMORIM intimada por publicação no DJe, nos termos do artigo 346 do CPC, acerca do bloqueio, transferência e penhoras realizadas. Prazo de 5 (cinco) dias para manifestação, sob pena de preclusão. Por fim, ao exequente para que indique novas medidas constritivas efetivas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena da suspensão do feito nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Nas razões recursais (ID 68242388), o Banco agravante postula a reiteração da busca de ativos pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, por 30 (trinta) dias, destacando que a última pesquisa foi frutífera. Defende que a pesquisa via SISBAJUD é ferramenta moderna e eficaz de localização de bens e que o indeferimento de nova pesquisa não encontra respaldo na legislação vigente. Argumenta que a negativa compromete seriamente o prosseguimento e da execução e consubstancia o risco de demora e da possibilidade de danos irreversíveis, de modo que cabível a concessão de efeito suspensivo para evitar a extinção prematura da execução. Pugna, assim, pela atribuição do efeito suspensivo ao agravo. No mérito, postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão interlocutória para que seja autorizada a realização de nova pesquisa via Sisbajud, assegurando o direito do Agravante. Recolhido o preparo (ID 68242394). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Segundo dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC, aeficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ao recurso. A metodologia da busca reiterada, popularmente conhecida como “teimosinha”, é medida implementada pelo CNJ, cuja legitimidade é reconhecida pelo TJDFT e pelo STJ. Sabe-se que o deferimento da “teimosinha” considera os princípios da cooperação judicial e da efetividade da prestação jurisdicional porque proporciona maior integração das informações disponíveis e confere maior celeridade na solução das demandas judiciais, primando pela satisfação do crédito da parte exequente. Não obstante, o que se observa, no caso em apreço, é que o juízo de origem determinou a realização da busca reiterada automática em dezembro de 2024, tendo ocorrido a repetição programada até a data de 11/12/2024 (ID 220625584, na origem). Verifica-se que a última busca se encerrou há pouquíssimo tempo e não houve demonstração de alteração patrimonial das partes executadas. Ademais, as medidas deferidas, em que pese tenham sido exitosas em proporcionar a constrição de R$ 1.154,21, não foram expressivas e resolutivas ao se considerar que a dívida se encontra no patamar de quase R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Não tendo havido uma demonstração concreta da possibilidade de que a repetição da medida no presente momento possa proporcionar relevante quitação do crédito executado, tenho que não há correção a ser feita na decisão agravada, haja vista o transcurso de curto lapso de tempo desde a última determinação. O raciocínio abaixo expressado, a contrario sensu, corrobora a conclusão adotada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PESQUISA VÁLIDA ANTERIOR. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, na qual o Juízo a quo indeferiu a pesquisa de ativos via SISBAJUD por reputar que não é possível a reiteração da diligência sem demonstração da alteração da situação financeira da executada. 2. No caso dos autos, não houve sucessivos pedidos, em curto lapso temporal, de pesquisa de bens via SISBAJUD que justifiquem o indeferimento constante da decisão agravada. 2.1. O primeiro bloqueio parcial de numerário realizado por meio do sistema data de novembro/2018, mas foi posteriormente anulado, diante da ausência de citação da Executada. 2.2. O posterior acesso ao Bacenjud se deu para pesquisa de endereço em dezembro/2019 e novembro/2020. 2.3. Logo, assiste razão ao Agravante quando aduz que, desde a decisão que anulou o bloqueio de bens pela ausência de citação, não houve nova tentativa de constrição pelo Sisbajud. 3. Cabível, portanto, a reforma da decisão agravada para que o Juízo a quo promova nova tentativa de penhora de ativos. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1851229, 0702839-48.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJe: 03/05/2024.) Na presente demanda, mostra-se justificável o indeferimento constante da decisão agravada. Tais fatores comprometem, a priori, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a concessão do efeito suspensivo postulado. Anote-se que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator